Tribunal: TJPA
Processo: 0803847-90.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803847-90.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERDEL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO SUSPENSA PELO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. REDUÇÃO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1- A sentença reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário, ante o parcelamento da dívida antes da interposição da execução fiscal, que foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o Estado do Pará condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado.

2 - O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo (AgRg no REsp. 1.085.980/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.8.2009).

3 – Quanto ao percentual em que fora arbitramento os honorários advocatícios, percebe-se que sentença recorrida adotou o entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos. Precedente do STJ.

4 - Ante a sucumbência recursal do Apelante, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo juízo de direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, em Exceção de pré-executividade interposta na Execução Fiscal nº 0803847-90.2019.8.14.0051, reconheceu a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenado o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, de forma a alcançar uma norma concreta mais razoável e proporcional à complexidade da causa e do trabalho deduzido, considerando que o valor da causa é de R$ 1.968,476,12. (Um milhão e novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Sustenta que o regramento contido no §2º do art. 85, do CPC, não é de aplicação automática às execuções fiscais e aos embargos de devedor, defendendo que o valor da execução deve guardar relação com o valor do crédito tributário. Considerando que a ação foi extinta sem extinção do crédito tributário, não poderia se falar em condenação em honorários sobre o valor da causa, motivo pelo qual deve ser aplicado o §8º do art. 85 do CPC/2015.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reduzir a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3792405)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Isto posto, cabe consignar que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo (AgRg no REsp. 1.085.980/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.8.2009).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou total) da execução fiscal e que a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo, ainda que parcialmente.
2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividadc for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, cm homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2017).

Assim, reconhecida a devida incidência de honorários sucumbenciais, adianto que não assiste razão ao apelante quando pugna pela redução dos honorários advocatícios, com aplicação do §8º do art. 85, do CPC.

Isto porque,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3º), restringindo-se a base de cálculo ao valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico (inciso III do § 4 do art. 85).

No caso, o proveito econômico corresponde ao valor atualizado da causa, no caso, da execução fiscal que o devedor deixará de pagar. Assim, a sentença aplicou corretamente os honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do CPC,
devendo ser observado o escalonamento previsto em seu § 5º, se for o caso, incidentes sobre o valor atualizado do crédito fiscal discutido.

Nesse ponto, não prospera a tese do apelante de minoração dos honorários advocatícios, para aplicação equitativa, com base no §8º, do art. 85, do CPC, considerando o entendimento já sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo.

Ademais, ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

Nessa esteira, vejamos a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa,
conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004
.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. IV - Agravo interno improvido

(AgInt no AREsp. 1.424.719/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.5.2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO APÓS ADESÃO A PARCELAMENTO, COM A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF).

2. Na hipótese, a extinção da execução fiscal deu-se em decorrência do ajuizamento da demanda com a exigibilidade do crédito suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN, tendo em vista a adesão da recorrente a programa de parcelamento.

3. Assim, não havendo justa causa para a deflagração da execução fiscal, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8º do art. 85 do CPC/2015, como entenderam as instâncias ordinárias, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Nesse sentido: REsp 1671930/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2/10/2017)

Nesse sentido ainda, as recentes decisões monocráticas:

STJ - REsp: 1865282 CE 2020/0054383-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 30/03/2020; STJ - REsp: 1786032 RJ 2018/0018135-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 25/03/2020)

Por fim, importante destacar o disposto no §6º do art. 85, do CPC, que afirma:

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Portanto, tratando-se de parágrafos de aplicação específica quando há a presença da Fazenda Pública na lide, não pode ser afasta, sendo clara sua aplicação independente do teor da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal do Apelante, majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora.

Belém, 08/11/2021